Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713224-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE LIMA DE CARVALHO AGRAVADO: CAMILA VIRGINIA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc, Verifica-se dos autos que a agravante JANETE LIMA DE CARVALHO pleiteou, em petição nos autos de origem (ID 85065299 dos autos de origem) e nas razões recursais (ID 34813468), a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, visto que não houve decisão que tratasse do tema. Assim, a questão deve ser resolvida de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. A parte foi intimada a juntar documentos que demonstrem sua situação de hipossuficiência (ID 34870394), porém o prazo transcorreu in albis sem cumprimento da determinação (ID 35789570). Decido. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Outrossim, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Em primeiro lugar, mostra-se necessário asseverar que foi aberta a oportunidade para que a parte agravante apresentasse documentos que embasassem o pedido de gratuidade de justiça (ID 34870394), porém tal determinação não foi cumprida. Outrossim, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente os contracheques juntados (ID 34813469 e 34813470; e 115119255 - autos de origem), percebe-se que se trata de servidora pública distrital, que, no exercício de 2021, recebeu renda líquida de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais e, em 2022, remuneração bruta de aproximadamente R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Nesse sentido, tendo em vista que a parte agravante recebe remuneração muito superior à média nacional, verifica-se que há elementos de fato que infirmam a alegação de hipossuficiência apresentada, bem como inexistem elementos suficientes que confirmem a situação de pobreza da agravante. Ademais, inexistem elementos probatórios juntados aos autos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais compromete sua subsistência ou de sua família, de modo que não há como prover o pedido de gratuidade de justiça, visto que não restou demonstrada a hipossuficiência de recursos alegada na origem (ID 85065300 dos autos originais). Outrossim, não se pode esquecer que a situação passageira de alto endividamento não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de quitação das despesas e honorários em caso de sucumbência. Isso porque a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. Importante destacar, ainda, que as alegações de gastos com despesas medidas de seus netos não se mostraram suficientes para elidir os fundamentos anteriormente apresentados, visto que se referem a procedimentos realizados há alguns anos e que não demonstram a situação financeira atualizada. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de ínfimo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, especialmente contracheques e os demonstrativos de gastos, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator